Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLEMENTO. CONDUTOR. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO INICIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de súmula no 257, que assim dispõe: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
2. Mesmo quando o autor, proprietário do veículo envolvido no acidente, está inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório possui direito à indenização.
3. Uma lei ordinária não pode sofrer limitação de uma norma hierarquicamente inferior, no caso, uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, pois estaria infringindo regras de hermenêutica, uma vez que as leis se sobrepõem às regras de caráter normativo.
4. A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso. (REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).
5. Recurso não provido.